Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-15.2010.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000035-15.2010.8.14.0043

APELANTE: EDIVANDRO DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação por tentativa de latrocínio; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave; (iii) apreciar a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria e materialidade do delito, sobretudo com base nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular, aliados ao laudo de lesão corporal.

4. A tentativa de latrocínio restou caracterizada pela intensidade e direção dos golpes, reveladores de
animus necandi
, sendo inviável a desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.

5. Quanto à dosimetria, o pedido recursal não apresentou impugnação específica, limitando-se à alegação genérica de fixação no mínimo legal, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento da tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais. 2. Configura tentativa de latrocínio a subtração patrimonial precedida de violência com intenção de matar, ainda que não consumada a morte. 3. Não se conhece de pedido genérico de redução da pena quando ausente fundamentação específica no recurso.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e 157, § 3º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, ApCrim n. 0004792-54.2018.8.12.0002, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. 26.10.2021; TJMG, ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; TJPR, ApCrim n. 1.286.164-2, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, j. 3.12.2015; TJDFT, ApCrim n. 0700621-84.2024.8.07.0020, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edivandro da Silva de Souza apela de sentença do Juízo da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro (ID 11091111).

O apelante pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, aduzindo ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de tentativa de latrocínio roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal (ID 11091135).

O Ministério Público contrarrazou pelo acerto da sentença (ID 11091138), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13486211).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado por tentativa de latrocínio, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exame de lesão corporal realizado na vítima que atestou lesões no braço esquerdo (equimose) e na face posterior do tronco (região escapular) (ID 11091069 – Pág. 13).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“a) A vítima HONIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA narra que estava deixando seu trabalho, pedalando a caminho de casa, quando foi atingido por um golpe de terçado em seu pescoço, momento em que caiu ao chão atordoado, mas, ainda assim, percebeu que seu agressor se dirigia para lhe desferir o segundo golpe e apenas fechou os olhos e aguardou, vez que estava impossibilitado de lutar pela própria vida Todavia, o acusado foi impedido por um cidadão que o interpelou para que não continuasse, Ato contínuo, o agressor se afastou da vítima e subtraiu sua bicicleta.

Aduz, ainda, que reconheceu o acusado em fase investigatória, pois no momento em que o agressor o chamou antes de golpeá-lo, foi possível captar detalhes de sua fisionomia.

Ressaltou que após a grave agressão ficou em recuperação por vários meses, em decorrência da enorme cicatriz, que o golpe de terçado o causou, teve muitas dificuldades de conseguir se reinserir no mercado de trabalho, isso devido a discriminação, pois era constantemente indagado se já havia participado de alguma "gang" por causa da marca de terçado que tem no pescoço.

b) A testemunha de acusação RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA relatou que estava logo atrás da vítima, seu filho, quando viu um elemento golpeá-lo no pescoço, e confirma o fato de que o acusado se preparou para dar mais um golpe de terçado, o que indubitavelmente ceifaria sua vida, momento em que um cidadão interferiu aos gritos e o agressor desistiu se afastando e subtraindo a bicicleta que pertencia à vítima” (ID 11091111 - Pág. 2).

Nesse contexto, ao contrário do que aponta a defesa, a palavra da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Além disso, convém assinalar que, diversamente do que sustentado nas razões recursais, o réu foi reconhecido na fase investigativa pela testemunha ocular (ID 11091070, pág. 8), e apenas não foi reconhecido em juízo, tampouco interrogado, pois estava foragido à época da audiência de instrução e julgamento (ID 11091111, pág. 1).

À vista disso, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas” (TJMS,
ApCrim n. 0004792-54.2018.8.12.0002
, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. 26.10.2021).

Ressalte-se que a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que, “sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio” (TJMG,
ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625
, relator Des. Rubens Gabriel Soares), como se deu na espécie, sendo certo que a apreensão da
res furtiva
é desnecessária para a comprovação da materialidade do crime patrimonial (TJPR,
ApCrim n. 1.286.164-2
, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, Quarta Câmara Criminal, j. 3.12.2015)

Outrossim, analisando as lesões do caso em tela, nota-se que a intensidade e a direção dos golpes indicam dolo voltado à eliminação da vida, caracterizando o
animus necandi
do apelante
,
portanto “havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de desclassificação” (TJDFT,
Apcrim n. 0700621-84.2024.8.07.0020
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 22.8.2024).

Por derradeiro, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da reprimenda no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025